Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703712-60.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: LEONTINA SEBASTIANA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento dos embargos de ID 55479192 suscitada nas contrarrazões de ID 5680438, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador